Tribunal: TJES
Processo: 5000870-39.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-39.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AELSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000870-39.2022.8.08.0050

RE
CORRENTE
:
ANTONIO AELSON DE OLIVEIRA

REC
ORRI
D
O
:
MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
.
IPTU. PROTESTO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGALIDADE DO ATO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PEL
O TRIBUTO
RELATIVO AOS ANOS FISCAIS DE 2015 E 2016
.
DANOS MORAIS E MATERI
AIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8290408.

Contrarrazões no Id. 8290408.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente (Id. 8290408), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8290401
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária e REJEITO o pedido de condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ambos nos termos da fundamentação. REVOGO a decisão de id. 16695370.’’

Trata-se de
ação de
indenização
c/c tutela antecipada na qual o Autor alega que, em razão de débitos tributários de IPTU referentes a um terreno do qual nunca exerceu
efetivamente
a posse, teve o seu nome protestado indevidamente pelo município Réu. Nesse sentido, pleiteia
indenização por danos morais e materiais, assim como o cancelamento definitivo do protesto.

Em suma,
o
m
agistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘[...] a partir da análise de todo acervo probatório dos autos, e, principalmente, das provas documentais juntadas pelo ente requerido [...]’’, o caso é de improcedência da demanda.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
erro do município ao validar
a ele
a transmissão do IPTU de pessoa que jamais teve posse do
terreno.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em apurar se há alguma ilegalidade no protesto levado a efeito pelo MUNICÍPIO DE VIANA.

P
rimeiramente, deve-se registrar que o Recorrente
admite
que entabulou um contrato de compra e venda (Id. 8290336) visando adquirir a posse do terreno noticiado na inicial
e que
se cadastrou como responsável tributário do imóvel junto à Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura de Viana (Id. 8290365,
pág.
2
).

Nesse contexto,
as
alegações de que foi vítima de golpe e de que não chegou a exercer a posse não restaram demonstradas nos autos
. Não foi juntado qualquer documento que evidencie a existência de óbice fático ao
exercício da posse,
t
ampouco há provas
do registro de conversas com o Sr. Fernando Santana Neto
(suposto fraudador)
ou boletim de ocorrência.

Destaco, ainda
,
que
o
fato de terreno se encontrar em n
ome diverso daquele que o vendeu não ilide a responsabilidade tributária do Autor, pois, para tanto, seria
necessária a demonstração robusta que tal bem sempre esteve na órbita jurídica de terceiros
. Ou seja,
somente a partir da narrativa apresentada pelo Recorrente não é possível concluir que este não era titular da posse
nos exercícios fiscais correspondentes aos anos de 2015 e 2016.

A
liás
, no processo administrativo nº 18464/16, no qual o Recorrente solicita a atualização do cadastro do imóvel, com a consequente alteração do contribuinte do IPTU, inexiste pedido posterior de anulação ou revogação por motivo de negócio jurídico supostamente fraudulento.

As
afirmações
feitas pelo Autor, em audiência de justificação, no sentido de que funcionário da Prefeitura de Viana teria informado que não seria possível efetivar a troca da responsabilidade tributária do imóvel,
também carecem de provas.

Com clareza, o juízo sentenciante apontou
que
‘‘[...] após o protocolo do requerimento administrativo realizado pelo requerente e de serem tomadas as medidas necessárias para o deferimento de seu pedido (realização de “diligência para fins de comprovação de posse e parcelamento” – pg. 01 – id. 17292771), restou certificado nos autos do processo administrativo nº 1846/2016 que não haviam empecilhos para o deferimento do pedido do requerente (pg. 11 – id. 17292771)’’.

Em suma,
as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar que o
Recorrente
não era o possuidor, à época dos fatos geradores que embasaram os lançamentos ora impugnados
. Portanto, como os lançamentos decorreram do cadastramento realizado pelo próprio
Autor
, não
merece
prosperar
o pedido de cancelamento do protesto.

Por fim
,
quanto aos danos
morais e materiais
,
não há se falar em responsabilidade do Recorrido, considerando que o Recorrente sequer comprovou qualquer tentativa administrativa de retificação cadastro municipal para fins de alteração dos dados de lançamento,
fraude ou inexistência de posse,
de modo que o município Réu guiou-se, de boa-fé, pelas informações prestadas pelo próprio comprador/Autor, cabendo a este tomar as devidas precauções para se resguardar de possíveis fraudes.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)